Tribunal: TJPA
Processo: 0847936-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847936-25.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ACÓRDÃO QUE ADMITIU A COBRANÇA A PARTIR DE 2022, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANTERIORIDADE ANUAL, INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL E FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contribuintes contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, reconhecendo a exigibilidade do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS a partir de 2022, observada a anterioridade nonagesimal.

2.

Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF/88), à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.328/2015 por usurpação de competência da União (art. 146, III, CF/88), e à ausência de fundamentação adequada (art. 489, § 1º, VI, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre:
(i) a aplicação da anterioridade anual à LC nº 190/2022;
(ii) a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.328/2015;
(iii) a exigência de fundamentação analítica nos termos do art. 489, § 1º, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da anterioridade tributária, reconhecendo a observância apenas da noventena, em conformidade com a jurisprudência do STF nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078.
5. A legislação estadual foi considerada compatível com a Constituição, diante da edição da LC nº 190/2022, inexistindo omissão quanto ao fundamento de validade.
6. O voto condutor já trouxe fundamentação suficiente, afastando a alegação de ausência de análise expressa.
7. O manejo dos embargos revela inconformismo da parte com o mérito do julgado, não configurando hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados em embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1.A cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022 observa apenas a anterioridade nonagesimal, sendo inaplicável a anterioridade anual à LC nº 190/2022.

2. A legislação estadual compatível com a LC nº 190/2022 é válida e eficaz, não havendo omissão do julgado em reconhecer sua constitucionalidade.

3. O art. 1.025 do CPC supre o requisito de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CF/1988, art. 146, III; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078, Plenário, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda e Outros
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra a Decisão Monocrática de ID nº 26862527, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
Ação Declaratória
movida por
Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA, NSA Distribuidora de Medicamentos EIRELI e Unique Distribuidora de Medicamentos EIRELI
em face do
Estado do Pará.

Em síntese, narra a inicial que a parte autora, enquanto contribuinte do ICMS, questiona a incidência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado do Pará, no exercício fiscal de 2022. Sustentou que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 da repercussão geral, o DIFAL somente poderia ser exigido a partir do exercício financeiro subsequente à edição da Lei Complementar nº 190/2022, ou seja, apenas a partir de 1º de janeiro de 2023. Pleiteou, assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL, com base no art. 151, inciso V, do CTN, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que autorizasse tal cobrança antes do referido marco temporal.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"
CONFIRMO A TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NOS AUTOS e JULGO PROCEDENTE
a ação, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. RECONHEÇO E DECLARO o direito pleiteado com o fim de
afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o requerido se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.
Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício."

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, inicialmente, que o Juízo de origem se equivocou ao considerar que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo tributo, devendo, por isso, submeter-se aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Argumentou que a referida norma apenas estabeleceu normas gerais, conforme exigido pela EC nº 87/2015, não havendo, portanto, majoração ou instituição de tributo, mas mera regulamentação do DIFAL. Sustentou que a cobrança do DIFAL não se sujeita às limitações de eficácia estipuladas na sentença, porquanto o Estado do Pará já dispunha de legislação estadual específica (Lei nº 8.315/2015), que apenas passou a ser eficaz após a edição da LC nº 190/2022. Enfatizou, que o próprio art. 3º da referida lei permite sua aplicação imediata, vedando, inclusive, a interpretação de que se exige observância da anterioridade anual. Aduziu ainda que, mesmo que se admitisse a observância da anterioridade nonagesimal, isso não obstaria a cobrança no ano de 2022, pois a LC 190 foi publicada em 04 de janeiro de 2022. Apontou, ainda, que o STF, ao julgar o Tema 1093, assentou que a exigência do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar, sem, contudo, estipular qualquer modulação de efeitos que impedisse a cobrança no mesmo exercício. Defende, por fim, que a sentença afronta o pacto federativo e o princípio da legalidade tributária, ao obstar a eficácia de norma estadual válida e eficaz.

Foram apresentadas
contrarrazões
ao recurso pela parte recorrida, nas quais foram defendidas, com base nos fundamentos da sentença e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a cobrança do DIFAL somente se tornou constitucionalmente exigível a partir de 1º de janeiro de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade tributária em suas duas dimensões: anual e nonagesimal. Sustentou que a LC nº 190/2022 inovou na ordem jurídica ao estabelecer novas bases de cálculo e hipóteses de incidência, caracterizando aumento de carga tributária. Invocou a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093), segundo a qual a cobrança do DIFAL depende de prévia edição de lei complementar. Por fim, requereu o desprovimento do recurso e o reembolso das custas processuais pagas, nos termos do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e provimento da Apelação Cível, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, para permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, conforme a fundamentação lançada.

Face a esse acórdão, a empresa
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda e Outros
opuseram os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão do julgado quanto à aplicação da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF/88); à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.328/2015, por suposta usurpação de competência da União (art. 146, III, CF/88);
à necessidade de fundamentação expressa nos termos do art. 489, §1º,

VI, do CPC. Desse modo, requerem manifestação explícita sobre tais pontos, a título de prequestionamento, sob pena de nulidade.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, por não cumprir os requisitos constantes no Art. 1.022 do CPC, e que pretendem discutir o mérito da demanda.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão do julgado quanto à aplicação da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF/88); à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.328/2015, por suposta usurpação de competência da União (art. 146, III, CF/88);
à necessidade de fundamentação expressa nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido enfrentou a questão da exigibilidade do DIFAL à luz da anterioridade nonagesimal, em consonância com o decidido pelo STF nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, vejamos:

Nesse sentido, consignou o STF que a eficácia das leis estaduais e distritais que impõem a cobrança do ICMS DIFAL, com base na Emenda Constitucional nº 87/2015, prescindiria da edição de Lei Complementar que veiculasse normas gerais sobre a matéria. Isto é, embora válidas de pleno direto, os dispositivos estaduais e distritais apenas produziriam efeitos se compatíveis com Lei Complementar que regulamente referido tributo.

Diante da necessidade de regulamentação legal, sobreveio a edição da Lei Complementar n° 190/2022, sanando a inconstitucionalidade formal, possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Todavia, ao supri-lo, emergiu a controvérsia acerca da anterioridade anual (art. 150, inc. III da CF), o qual, põe em dúvida o marco inicial para o recolhimento do tributo aos fiscos estaduais.

Pois bem. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF), reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, se não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF que não incide à vedação constitucional da anterioridade anual ou nonagesimal à LC nº 190/2022, senão vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator (...) Plenário, 29.11.2023.”

Importante ressaltar que apesar de inexistir a obrigatoriedade quanto à anterioridade ao caso concreto, a própria legislação federal no seu artigo 3º, determinou que sua vigência deveria respeitar à anterioridade nonagesimal:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Assim, considerando que a lei foi publicada em 4 de janeiro de 2022, conforme decidido pela suprema corte, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à 5 de abril de 2022.

(...)

Embora as embargantes sustentem a aplicação simultânea da anterioridade anual, o julgado firmou entendimento contrário, afastando expressamente a incidência da alínea “b” no caso concreto. Logo, não há omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo com a fundamentação adotada.

O colegiado, ao fundamentar sua decisão, baseou-se na orientação do STF de que a cobrança do DIFAL somente se tornou possível a partir da publicação da LC nº 190/2022, observada a noventena. Assim, o acórdão já considerou a compatibilidade da legislação estadual com o ordenamento constitucional, inexistindo lacuna decisória.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que consideram-se incluídos no acórdão, para efeito de recurso especial ou extraordinário, os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, razão pela qual não há necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo indicado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025